Tribunal: TJPA
Processo: 0805692-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805692-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAMAIA DA COSTA VIANNA DE MENDONCA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PKL ONE PARTICIPACOES S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0805692-43.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: IRAMAIA DA COSTA VIANNA DE MENDONÇA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e OUTROS

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Iramaia da Costa Vianna de Mendonça contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal em ação de repactuação de dívidas, devido à presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento com a presença de ente federal no polo passivo, a competência é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos de superendividamento com concurso de credores, a competência é da Justiça Estadual, mesmo que a Caixa Econômica Federal figure no polo passivo, pois a cisão do processo comprometeria a filosofia da Lei do Superendividamento.

4. A decisão que declinou a competência para a Justiça Federal afronta essa orientação, sendo necessária sua reforma para garantir a continuidade do processo na Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Decisão reformada para declarar a competência da Justiça Estadual.

Tese de julgamento: Em ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, que envolvem concurso de credores, a competência é da Justiça Estadual, mesmo que a Caixa Econômica Federal esteja no polo passivo.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 193.066/DF; STJ, CC nº 192140/DF.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar-lhe
provimento
,

tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo
,
interposto pelo

NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – NUDECON
,
representando
IRAMAIA DA COSTA VIANNA DE MENDONÇA,

em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital,
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0814350-26.2024.8.14.0301),
ajuizada pela recorrente em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A, BANCO PAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BANCO MASTER - PKL ONLINE.

Ao despachar no processo, o Juízo
a quo
declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação de repactuação de dívidas, ajuizada por IRAMAIA DA COSTA VIANNA DE MENDONÇA em face de BANCO BRADESCO S.A, BANCO PAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BANCO MASTER - PKL ONLINE. Com fundamento nas disposições do art. 109, I, da Carta Magna/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar ação proposta em face da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. Diante de todo o exposto, considerando que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é integrante do polo subjetivo da demanda, declaro este juízo incompetente para conhecer, processar e julgar a presente ação, razão por que declino da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal
.”

Nas razões recursais, de forma resumida, o representante legal da recorrente alega que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em conflitos de competência similares que a jurisdição para julgar ações que visam a repactuação de dívidas devido ao superendividamento é da competência da Justiça Estadual, mesmo que um dos credores seja uma entidade federal.

Defende que a transferência da competência para a Justiça Federal, mesmo que seja para resolver um futuro conflito negativo, acarretaria danos significativos à parte recorrente. Isso porque o decorrer do prazo poderia agravar consideravelmente sua situação de superendividamento, comprometendo seu mínimo existencial.

Assim, requer a suspensão da decisão que determinou a remessa dos autos a Justiça Federal, para que o processo siga tramitação regular na Justiça Estadual. E, no mérito, o provimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que verificou a minha prevenção no feito e determinou a redistribuição dos autos (ID nº 18907843).

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 19043778
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 19810869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer nos autos se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 20190263).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que a situação em questão permite a aplicação da jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que mitigou a taxatividade expressa no art. 1.015 do CPC/15 em casos de urgência, conforme estabelecido nos precedentes REsp nº 1696396, REsp nº 1704520, com relatoria da Ilustre Ministra Nancy Andrighi.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia centra-se na revisão da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, em virtude de a Caixa Econômica Federal compor o polo passivo da lide.

A questão em análise não requer maiores considerações.

É certo que o artigo 109 da Constituição Federal prevê que: “
Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Contudo, em situações como a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, com relação ao

processamento e julgamento das ações de repactuação de dívidas, há exceção à regra.

Nesse sentido, o acórdão proferido nos autos do Conflito de Competência nº 193.066/DF e nº 192140/DF:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 – POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.

(...)

4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.

5
. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.

(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL.

1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal
.

2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado. (STJ, Conflito de Competência Nº 192140 DF, Relator. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Seção, j. 10/05/2023).

Saliento que o voto condutor do Conflito de Competência nº 193.066/DF firmou-se no sentido de que, mesmo presente no polo passivo da ação entidade Federal - no caso concreto, a Caixa Econômica Federal - a existência de concurso de credores atrai a competência do juízo estadual, pois o plano de pagamento apresentado pelo devedor deve abranger, de maneira uniforme, todos os credores, sob pena de eventual cisão do processo violar a própria filosofia da Lei, que consiste em um tratamento global do superendividamento.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de repactuação de dívidas fundada na lei de superendividamento – Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação - Inconformismo – Cabimento – Conforme já decidido nos conflitos de competência pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Comum Estadual tem competência para processar e julgar as ações de repactuação da dívida, baseadas na Lei do Superendividamento, ainda que conste a Caixa Econômica Federal no polo passivo, excepcionando, assim, a regra de competência da Justiça Federal no caso de concurso de credores
- Decisão reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21784728620238260000 São Paulo, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 31/10/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/881. 1. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência. Precedentes do STJ. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que compete ao juízo comum, estadual ou distrital, processar e julgar ações de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

(TJ-GO - CC: 55170186020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, no caso em questão, não se pode atribuir competência à Justiça Federal, uma vez que, apesar da presença de interesse de ente federal na lide, há concorrência de credores, cabendo à Justiça Estadual julgar ações dessa natureza, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço e
dou provimento ao recurso
, reformando a decisão agravada para declarar a competência da Justiça Estadual para atuar no feito, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 02/09/2024